Tribunal: STF
Processo: HC 186170
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ramiro Carlos Rocha Rebouças e outros, advogados, em benefício de Pablo Pacheco de Oliveira, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.5.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 548.976.
O caso
    2. O paciente foi condenado pelo juízo da Quinta Vara Criminal do Rio de Janeiro pela prática do delito previsto no caput do art. 33 e nos incs. IV e VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, à pena de nove anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Habeas Corpus n. 0053756-55.2019.8.19.0000. Em 12.11.2019, a Quarta Câmara não conheceu da impetração. Esta a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS. Artigos 33, caput, c/c 40, IV e VI, da Lei n° 11343/06. Pena: 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 971 dias- multa, no valor unitário mínimo legal, em regime fechado. Aponta como autoridade coatora o Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Capital. SEM RAZÃO A DEFESA: Alega o impetrante, em síntese, a nulidade da sentença e da instrução criminal, sob o argumento de violação do contraditório e ampla defesa, diante da ausência de acesso a mídias contendo o depoimento das testemunhas; desrespeito ao art. 400 do CPP; impugnação da prova emprestada (depoimento do menor) e indeferimento da prova pericial. As pretensões têm âmbito próprio para serem enfrentadas. Se conhecido o writ e apreciada a pretensão aqui deduzida, incorrer-se-ia em supressão de instância. Trata-se de matéria a ser discutida em sede de recurso de apelação e, portanto, nesse ponto o Habeas corpus não merece ser conhecido. Tanto o Superior Tribunal de Justiça, como o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não ocorreu no presente caso. Defesa, inclusive, já interpôs o recurso cabível. Diante da eleição de via inadequada pela defesa técnica, voto pelo NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE WRIT”.
    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Em 21.5.2020, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu da impetração.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes pedem o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Defendem a “impossibilidade de negativa de seguimento monocrático ao habeas corpus em qualquer tribunal que não o stf – constrangimento ilegal gritante e ubíquo”.
    Salientam que “a Lei 8.038/90 não prevê a possibilidade de o Relator em Tribunal que não seja o STF negar seguimento monocrático a Habeas Corpus. Igual competência inexiste, de negar monocraticamente seguimento a Habeas Corpus fora da esfera do STF, inexiste nos arts. 647 a 667 do CPC. Vedada a anologia in malam partem da Lei Processual Penal aplicável a Lei Processual Penal” (sic).
    Apontam “cerceamento de defesa, constrangimento ilegal, além de prática sem previsão legal, configurando Relatores legislando monocraticamente, suscitamos novamente Hutto v. Davis, o prejuízo à Defesa Técnica é gritante”. (sic).
    Asseveram que se “retira da Defesa Técnica o direito de sustentação oral. Admissível, por previsão legal, nos Recursos Excepcionais, sem previsão legal no Habeas Corpus, logo o constrangimento ilegal é gritante”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Em liminar requer-se, muito respeitosamente, primeiro o afastamento da Súmula 691 pela clara impossibilidade de qualquer provimento jurisdicional diferente em sede de Agravo Regimental, assim se afastando a tese de Habeas Corpus substitutivo de Agravo Regimental, que não é.
    Requer-se o reconhecimento visível a primeira vista de deliberado constrangimento ilegal de cercear à Defesa Técnica até a possibilidade da Sustentação Oral, decorrendo de negativa de seguimento monocrática à Habeas Corpus sem qualquer base legal que autorize.
    Em liminar requer-se possa ser afirmada a Jurisprudência e o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, determinando-se ao Superior Tribunal de Justiça que processe e julgue de forma colegiada o Habeas Corpus lá impetrado, com abertura da oportunidade da Defesa Técnica se manifestar sobre sustentação oral.
    No mérito,
    1) Requer-se primeiro o reconhecimento que pela possibilidade de objetivação da presente impetração, indo para muito além do interesse das partes, não há perda de objeto por julgamento no Superior Tribunal de Justiça em cumprimento de liminar.
    2) Requer-se venha ser declarado inconstitucional, usurpação de função do Legislativo, ilegal por falta de base legal a práxis de negar seguimento monocrático a Habeas Corpus, violando inclusive, ao arrepio da lei, o inciso LV do art. 5º da Carta da República.
    3) Requer-se possa ser declarado incompatível com o entendimento firmado no Plenário do Supremo Tribunal Federal o entendimento da Terceira Seção do STJ de não conhecer de Habeas Corpus à guisa de alegar que é impositivo o Recurso Ordinário, mais grave ainda quando atribui este entendimento como ainda vigente neste Supremo Tribunal Federal” (sic).
    6. Em 27.5.2020, foi determinada a remessa dos autos à Presidência deste Supremo Tribunal para deliberação quanto à alegada prevenção do Ministro Marco Aurélio. Em 29.5.2020, o Ministro Luiz Fux, Vice-Presidente deste Supremo Tribunal, no exercício da Presidência, assentou não ser caso de redistribuição: “... o caso, data venia, não é de redistribuição. Com efeito, informações obtidas junto ao sistema processual da Corte asseguram que o Ministro Marco Aurélio julgou extinta a Rcl. 38.716, sem resolução de mérito, decisão que transitou em julgado em 20/4/2020. Ex positis, à luz do art. 69, § 2º, do RISTF, determino o retorno dos autos ao gabinete da eminente Relatora”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 548.976.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Configuradas essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Na espécie, os impetrantes apontam ilegalidade na decisão monocrática prolatada pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 548.976, com os argumentos de ausência de previsão legal para o relator negar monocraticamente seguimento a habeas corpus “fora da esfera do STF” e de ser “vedada a analogia in malan partem da lei processual penal”.
    10. Razão jurídica não assiste aos impetrantes. 
    Em conformidade com os incs. III e IV do art. 932 do Código de Processo Civil, com aplicação analógica ao processo penal, e com o art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é atribuição do Relator indeferir liminarmente o habeas corpus “quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos” (HC n. 89.858, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 23.03.2007).
    O Ministro Roberto Barroso assentou que “compete ao relator o julgamento de pedido manifestamente improcedente, incabível ou contrário à jurisprudência do Tribunal. Essa orientação não decorre apenas da aplicação analógica do art. 557 do CPC. O art. 38 da Lei nº 8.038/1990 é explícito ao conferir ao Ministro Relator a competência para, monocraticamente, decidir sobre pedido ou recurso ‘manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda, que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal” (HC n. 128.842-AgR, Primeira Turma, julgado em 4.8.2015).
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 30.11.2005; HC 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.12.2007; HC n. 96.883, de minha relatoria, DJe 9.12.2008; e HC n. 109.133-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.10.2011. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora